Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. APLICAÇÃO DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA-INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. enunciado 543 do c. Superior Tribunal de Justiça. PARTES RETORNADAS AO STATUS QUO ANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTOS NECESSÁRIOS À SUA CONFIGURAÇÃO NÃO EVIDENCIADOS. ATUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem entre si Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção, porquanto as figuras do promitente-comprador e dos promitentes-vendedores se subsomem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90).

2. A existência de cláusula com previsões genéricas, seguidas de assertiva que dá margem a ampla interpretação, podendo ser aplicada às mais variadas hipóteses para justificar o atraso na entrega do imóvel, sem qualquer expectativa para o adimplemento do contrato, está em manifesto desacordo com a norma protetiva disposta no art. 51 do CDC, em especial nos seus incisos I, IX e XV. Estipulação nula de pleno direito porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada, assim entendida a que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, conforme explicita o inciso II do § 1o do mesmo art. 51.

3. Prazo contratual de tolerância. Legalidade reconhecida pela jurisprudência da cláusula contratual que prevê a extensão do prazo de entrega do imóvel em construção em mais 180 (cento e oitenta) dias, desde que sirva a dilação prevista a solucionar imprevistos e atrasos indesejáveis inerentes a esse ramo da atividade imobiliária. Inadmissível, ainda que reconhecidas as especialidades da construção civil, ampliar o prazo de entrega da obra para além do período de prorrogação contratualmente ajustado.

4. É dever da empresa construtora/incorporadora estabelecer cronograma de execução do empreendimento que coloca à venda no mercado de consumo. Planejamento que considera os efeitos de fatores que influenciam a execução da obra, inclusive eventuais atrasos que podem ocorrer na execução de serviços de terceiros. Excepcionais fatores de imprevisibilidade contemplados em cláusula de tolerância que contempla situações anormais justificadoras da prorrogação do prazo de entrega. Possibilidade não admitida de ampliação do tempo de conclusão e entrega da obra em razão de situações diretamente ligadas à atividade de construção de imóveis.

5. Malgrado a relação estabelecida entre as partes seja consumerista, aferido o inadimplemento de um dos contratantes, deve ser aplicado o preceito legal do art. 475 do Código Civil, que autoriza ao contratante que não deu causa ao descumprimento contratual pleitear o desfazimento judicial do acordo, por meio de rescisão, aplicando-se o Enunciado 167 do CJF/STJ, da III Jornada de Direito Civil: “Com o advento do Código Civil de 2002, houve forte aproximação principiológica entre esse Código e o Código de Defesa do Consumidor no que respeita à regulação contratual, uma vez que ambos são incorporadores de uma nova teoria geral dos contratos”.

6. Comprovado o inadimplemento do promitente-vendedor pela não entrega do imóvel após em muito superado o prazo acordado, a devolução de todos os valores pagos pelo promitente-comprador, inclusive os valores pagos a título de arras confirmatórias, é medida que se impõe como consequência lógica da frustração do negócio jurídico. Enunciado 543 do c. Superior Tribunal de Justiça.

7. Da parcial procedência do pedido decorreu a sucumbência recíproca – mas não equivalente – e a distribuição dos ônus sucumbenciais, segundo exegese do art. 86 do Código de Processo Civil.

8. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé.

9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.